Tribunal: STF
Processo: HC 258256
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.003.778/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de latrocínio, na forma tentada, previsto no art. 157, §3º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. LATROCÍNIOS TENTADOS EM CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA. AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA BRANCA. IMPOSSIBILIDADE. CONSIDERÁVEL EXTENSÃO DO ITER CRIMINIS. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. INVIABILIDADE. PATRIMÔNIO DE DUAS VÍTIMAS ATINGIDO A UM SÓ TEMPO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 



    2. A redução na fração de 1/2, pelo delito tentado, foi estabelecida porque as instâncias de origem reconheceram expressamente que houve considerável extensão do iter criminis percorrido, tendo em vista que o delito somente não se consumou por falha no acionamento da munição e pela rápida reação de um vizinho (e-STJ, fl. 27), não vindo a ser consumado o intento criminoso por circunstâncias alheias à vontade do agente. 



    3. Ademais, esta Corte de Justiça entende que, ainda que configurada a tentativa branca, em razão de as vítimas não sofrerem lesões, é possível a aplicação de fração inferior a 2/3, levando em consideração a aproximação da consumação pelo percurso percorrido. 



    4. Desse modo, rever as premissas fáticas que conduziram o Tribunal de origem a concluir pelo expressivo transcurso do iter criminis, com reflexo no quantum da redução decorrente da tentativa, demandaria o reexame da moldura fática e probatória delineada nos autos, procedimento inviável na via estreita do remédio heroico. Precedentes. 



    5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, identifica-se crime único quando, por meio de uma única ação, empreendida contra uma só vítima, o agente subtrai para si ou para outrem coisas alheias, móveis, sendo indiferente que os bens pertençam à própria vítima ou a terceiros. Precedentes. 



    6. Quanto ao ponto, a Corte estadual asseverou expressamente que não há que se falar em crime único, pois o patrimônio de duas vítimas foi atingido a um só tempo (e-STJ, fl. 28). Nesse contexto, em que reconhecido expressamente que os agentes, mediante uma só ação visaram e colocaram em perigo duas vítimas, que estavam juntas (eSTJ, fl. 44), entendimento em sentido contrário demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, providência incabível na via estreita do remédio heroico. 



    7. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, “requer o impetrante: a) seja aplicada a redução máxima de 2/3 pela tentativa, em razão da ausência de lesões nas vítimas; b) seja afastada a exasperação de 1/6 pelo concurso formal próprio e reconhecido o crime único, em razão de uma única ação violenta ter tentado contra o patrimônio de uma única vítima”. 



    É o relatório. Decido. 



    A Corte Superior rechaçou o pedido de reconhecimento de crime único, nos termos seguintes:



    [...] nos termos da jurisprudência desta Corte, identifica-se crime único quando, por meio de uma única ação, empreendida contra uma só vítima, o agente subtrai para si ou para outrem coisas alheias, móveis, sendo indiferente que os bens pertençam à própria vítima ou a terceiros.



    [...]



    Quanto ao ponto, constatei que a Corte estadual asseverou expressamente que não há que se falar em crime único, pois o patrimônio de duas vítimas foi atingido a um só tempo STJ fl. 28). 



    Nesse contexto, em que reconhecido expressamente que os agentes, mediante uma só ação visaram e colocaram em perigo duas vítimas, que estavam juntas (e-STJ fl. 44), entendimento em sentido contrário demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, providência incabível na via estreita do remédio heroico.



    Demonstrado que o crime foi praticado em face de vítimas diferentes, não há falar que os fatos se deram em contexto configurador de crime único. Nessas circunstâncias, em que o agente, mediante única conduta, ocasiona lesão a patrimônios distintos, é pacífica a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido da caracterização do concurso formal, previsto no 70 do Código Penal (HC 96787, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJ 21/11/2011). No mesmo sentido: HC 174921 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 14/5/2020; RHC 221004 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 28/2/2023; HC 199843 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/7/2021; HC 103887, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJ 14/12/2010; HC 91615, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJ 28/9/2007; e HC 68728, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ 12/6/1992, esse último assim ementado: 



    Concurso formal: ação única, ainda que desdobrada em atos diversos, da qual resultou a lesão patrimonial de vitimas diferentes: jurisprudência do S.T.F., firmada para elidir a tese do crime único, mas que afasta também a existência em tais hipóteses do crime continuado, que reclama pluralidade de ações: [...]. 



    Além disso, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, tal como consignado pelo STJ, seria necessário proceder a investigações de natureza fática, providência incompatível com a via do Habeas Corpus (cf. HC 223.810, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 13/1/2023; HC 187900 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 24/5/2021 e HC 188819 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/9/2020. 



    Por fim, a respeito da redução da pena na terceira fase da dosimetria, registrou o acórdão impugnado: 



    [...] esta Corte de Justiça entende que, ainda que configurada a tentativa branca, em razão de as vítimas não sofrerem lesões, é possível a aplicação de fração inferior a 2/3, levando em consideração a aproximação da consumação pelo percurso percorrido.



    Desse modo, ressaltei que rever as premissas fáticas que conduziram o Tribunal de origem a concluir pelo expressivo transcurso do iter criminis, com reflexo no quantum da redução decorrente da tentativa, demandaria o reexame da moldura fática e probatória delineada nos autos, procedimento inviável na via estreita do remédio heroico.



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 217.254 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/10/22; RHC 219.144 AgR/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 30/9/2022; HC 217.255 AgR/SP, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 6/10/2022; HC 218.217 AgR/AC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 14/9/2022; HC 213.779 AgR/MS, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 2/9/2022; HC 215.768 AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 6/7/2022; HC 214.751 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13/6/2022; HC 213.872 AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/5/2022; HC 212.172 AgR/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1/7/2022 e HC 188.330 AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 23/9/2020). 



    No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada



    Cabe destacar, ainda, o seguinte trecho do acórdão do TJSP: 



    [...] não há como acolher o pleito para aplicação de fração maior pela tentativa, em razão do iter criminis percorrido, uma vez que o delito somente não se consumou por falha no acionamento da munição e pela rápida reação de um vizinho, policial militar. Percorrido, assim, grande parte do caminho necessário para a consumação do delito. 



    Em suma, a sanção penal foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. Até porque qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus. Nesse sentido: 



    […] 



    2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.



    3. Relativamente à tentativa (art. 14, II, CP), esta Suprema Corte entende que a fração de redução da pena deve ser quantificada de acordo com a proximidade do resultado almejado pelo agente.



    4. Para acolher a tese defensiva quanto à escolha do patamar de redução da pena pertinente à minorante da tentativa, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 207729 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/11/2021)



    E ainda: HC 146339 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 1º/6/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17/5/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 8/5/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 6/2/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 9/5/2011; e HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 18/12/2009. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente